Tribunal: TJDFT
Processo: 0750143-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0750143-82.2020.8.07.0000 PACIENTE: CLENILSON DE SOUSA REIS IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARÃES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO A advogada Michelle Daianne Guimarães pede a reconsideração da decisão que negou a liminar neste habeas corpus, impetrado em favor de Clenilson de Sousa Reis, indicando coator o Juízo das Execuções Penais, por não conhecer dos pedidos de progressão ao regime aberto com expedição de alvará de soltura, mandando transferir o paciente, custodiado no Distrito Federal por força do mandado de prisão expedido nos autos do Processo no 0000195-46.2013.8.18.0068, do Juízo da Comarca de Porto, PI. A liminar foi negada em 26/11/2020 (ID 21713520) e os autos aguardavam na Secretaria as informações e o parecer da Procuradoria de Justiça, sendo conclusos em 30/11/2020 com pedido de reconsideração da decisão. Todavia, a Impetrante não invoca situação nova, dizendo apenas que o paciente só tem uma única pena a cumprir, da qual resgatou boa parte num regime mais gravoso do que o fixado na sentença. Conforme destacado na decisão liminar, o exame da causa exige a prévia oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, mantém-se a decisão que negou a liminar, indeferindo o pedido de reconsideração. Aguardem-se as informações e o parecer da Procuradoria de Justiça para análise do mérito do writ. GEORGE LOPES LEITE Relator